Tribunal: TJPA
Processo: 0011612-55.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011612-55.2011.8.14.0301

APELANTE: EUGENIO CICHOVSKI, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, EUGENIO CICHOVSKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. EVICÇÃO. ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL APÓS ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. DEVER DE INDENIZAR. ESTADO QUE ALÉM DE AUTORIZAR O LEILÃO DO BEM REGISTRADO IRREGULARMENTE, SE BENEFICIOU COM A VENDA NA CONDIÇÃO DE EXEQUENTE.
RECURSO ADESIVO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL. SURGIMENTO DO DIREITO COM A ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO EM RAZÃO DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Recurso de apelação do Autor.
O Apelante pretende que seja atribuída a responsabilidade ao Estado do Pará, em razão da evicção que recaiu sobre o imóvel adquirido em hasta pública.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4.
No caso,
há a configuração do nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano alegado pelo Autor/Apelante, pois o Ente Estatal além de ter participado como Estado Juiz autorizando a arrematação do bem registrado irregularmente, figura ainda, como parte beneficiada pelo ato, uma vez que, sendo a parte exequente da ação executiva, os valores pagos na arrematação foram revertidos em favor do Estado.

5. Ademais, ao aceitar o bem como garantia, o Estado possuía meios para avaliar a sua idoneidade, pois é notório que, em se tratando de ilha fluvial, haveria área de marinha pertencente à União e que não poderia estar com o registro da propriedade em nome de particular, tanto que tal circunstância foi reconhecida posteriormente por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará (fls. 29/38).

6. O pedido de dano emergente deve ser deferido, já que não há controvérsia quanto a sua ocorrência, pois ao para arrematar o bem, o Autor/Apelante pagou o valor de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzados), conforme consta na carta de arrematação e certidão de registro de imóveis (fls. 22/28 e 39/41), sendo devido a sua devolução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte que se beneficiou do referido valor.

7. O dano material a título de lucros cessantes não restou demonstrado, pois apesar da alegação do Autor/Apelante de que auferia mensalmente a renda de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) decorrente da venda de açaí, não há nos autos comprovação a este respeito, ao contrário, consta nos autos alegação genérica de que a exploração comercial da área era realizada mediante “famílias locais que colaboravam com o cultivo de açaí através do sistema de parceria verbal” (fl. 05), sem contudo, que exista a efetiva comprovação do dano.

8. Em relação ao dano moral, não há comprovação de que a anulação do registro tenha ocasionado dano de natureza extrapatrimonial ao Apelante, mormente quando evidenciado que a sentença da ação anulatória determinou o cancelamento do registro imobiliário e não a desocupação do bem.

9.
Recurso adesivo do Réu.
Deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, cujo termo inicial deve ser a data de ciência da lesão, o que no caso dos autos, ocorreu com a anulação do registro imobiliário em decorrência da sentença proferida na ação anulatória em 29.08.2008 (fl. 38). Logo, tendo a presente demanda sido proposta em 13.04.2011, não houve decurso do prazo de 05 (cinco) anos.

10. Prejudicada a análise acerca do pedido de majoração dos honorários de sucumbência, em razão da nova fixação da verba honorária em decorrência da reforma parcial da sentença e da necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais

11.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido
para deferir o pedido de indenização por danos materiais a título de danos emergentes e
recurso adesivo conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO (processo nº 0011612-19.2011.8.14.0301 - LIBRA) interpostos por EUGÊNIO CHICHOVSKI e por ESTADO DO PARÁ, respectivamente, em face da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo primeiro Recorrente.

Na petição inicial, o Autor afirmou que no dia 10.02.1978, adquiriu em hasta pública a área de 280 hectares, localizada na Ilha do Pitimbu, também conhecida como Ilha do Combu, em Belém, remontando à cadeia dominial do ano de 1910, em nome de Domingos Barroso Batista até chegar ao nome do demandante.

Alegou que tal arrematação se deu nos autos de ação de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado em desfavor de Indústria Combu Ltda., a qual tramitou perante o juízo da 6ª Vara Cível da Capital, contando com a devida averbação do fato no registro da propriedade, inclusive, com a expedição de certificado de Cadastro Rural pelo INCRA.

Afirma que, a despeito de ter realizado investimentos na área, ano de 2005, a União propôs Ação de Nulidade de Registro e Cancelamento de Matrícula, Transcrições e Averbações no Registro de Imóveis cumulada com Obrigação de Fazer e de Não Fazer, a qual foi julgada procedente para determinar o cancelamento do registro de propriedade da área desde o primeiro registro.

Por tais razões, pugnou pela responsabilização do Estado do Pará em razão do repasse irregular da propriedade, pugnando pelo deferimento do pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) e indenização por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença.

Após a apresentação de contestação, o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (fls. 146/152):

(...) EX POSITIS, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇO ORDINÁRIA INDENIZAÇO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, nos termos do artigo 269, I, CPC.

Custas e honorários pela parte autora, estes últimos os quais arbitro em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4º do CPC, suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50, haja vista o pedido de justiça gratuita deferido à fl. 74 (...)

Em razões recursais, o Apelante aduz que há liame jurídico entre a ação do Estado e o dano ocasionado, uma vez que o imóvel, apesar de estar em situação irregular, foi aceito pelo Apelado como garantia da execução, levado à hasta pública e arrematado pelo Recorrente.

Sustenta que se o objetivo do Estado era ver quitado o débito de um particular, seria imprescindível verificar se o bem dado em garantia era hábil a satisfazer a dívida e que, não tendo procedido desta maneira, o Estado assumiu para si a responsabilidade pela irregularidade do bem.

Afirma que a sua legítima propriedade sobre o imóvel, já foi reconhecida inclusive em ação judicial, processo nº 199210157243, em que o Juízo da 6ª Vara Cível determinou que terceiros desocupassem a área.

Assevera que o cancelamento do registro da propriedade, além de danos materiais, ocasionou-lhe danos morais em razão da inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, bem como, pelo fato de passar a ter descrédito perante familiares, amigos e terceiros.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Recurso adesivo apresentado pelo Estado do Pará às fls. 178/182, requerendo a pronuncia da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V do Código Civil de 2002, além da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O autor apresentou contrarrazões ao recurso adesivo.

A apelação e o recurso adesivo foram recebidos no duplo efeito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação de fls. 206/207 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

À luz do CPC/73, conheço da Apelação e do Recurso Adesivo, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se deve ser atribuída a responsabilidade ao Estado do Pará em razão do cancelamento do título de propriedade do Apelante, após sentença proferida em Ação de Cancelamento de Registro proposta pela União Federal.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR

No que tange à responsabilidade civil, em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.

Sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano. (Grifo nosso)

Assim, ainda que o caso em análise se amolde à aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do Estado e o dano causado ao particular.

No caso dos autos, constata-se que o Apelante pretende que seja atribuída a responsabilidade ao Estado do Pará em razão da evicção que recaiu sobre o imóvel adquirido em hasta pública.

Sobre o tema, o artigo 447 do Código Civil de 2002, dispõe:

Art. 447. Nos contratos onerosos,
o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.
(Grifos nossos).

Assim, ainda que se trate de hasta pública, permanece a responsabilidade pela reparação dos prejuízos ocasionados pelo vício existente na coisa alienada.

O E
nte Estatal além de ter participado como Estado Juiz autorizando a arrematação do bem, figura ainda, como parte beneficiada pelo ato, uma vez que, sendo a parte exequente da ação executiva, os valores pagos para a arrematação do bem, foram revertidos em favor do Estado.

Não bastasse isto, ao aceitar o bem como garantia, o Estado possuía meios para avaliar a sua idoneidade, pois é notório que em se tratando de ilha fluvial, haveria área de marinha pertencente à União e que não poderia estar com o registro da propriedade em nome de particular, tanto que tal circunstância foi reconhecida posteriormente por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará (Num. 4312702 - Pág. 10/19)

Assim, ao contrário do que entendeu o julgador de origem, há a existência de nexo causal entre a conduta do Estado e os danos suportados pelo autor, e, inexistindo, causas excludentes da responsabilidade civil, o Estado deve responder objetivamente pelos danos ocasionados, ainda que se trate de dano ocasionado pela evicção do bem arrematado.

Neste sentido, Araken de Assis esclarece:

É preciso, antes de tudo, considerar a unidade do poder jurisdicional. Ao sub-rogar a vontade do executado, a instâncias do exequente, ou veicular a ação deste na esfera jurídica do obrigado, conforme o ângulo da análise, e, a um só tempo, decidir o domínio a favor de terceiro,
o Estado assume o risco de entregar com uma mão o que, em seguida, retirará com a outra. Resulta daí o dever estatal de indenizar o adquirente vencido pelo verus dominus
.

A inserção do Estado no negócio permite imputar-lhe responsabilidade pelo dano porventura causado a terceiro. Desse modo, o Estado responderá solidariamente com as partes da relação processual pela evicção do adquirente
. (ASSIS, Araken. MANUAL DE EXECUÇÃO. 2ª Edição em e-book. 18ª ed. Impressa. Revista dos Tribunais. 2016. n.p.)

Desta forma, havendo conduta estatal que tenha contribuído para o dano, deve ser atribuída ao Estado a responsabilidade pelos danos ocorridos em razão da arrematação do bem maculado pelo vício de evicção. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

Remessa necessária - apelação cível
- ação ordinária - evicção - prescrição - prazo quinquenal - data da ciência da lesão - arrematação - perda da propriedade por usucapião - responsabilidade do credor - danos materiais - ressarcimentos de todo prejuízo - ITBI e expediente de registro - honorários sucumbenciais - sentença confirmada - primeira apelação a que se dá parcial provimento - segunda apelação prejudicada. 1 - O prazo prescricional para exercício do direito de evicção somente começa a correr a partir da ciência da lesão, pelo princípio da actio nata.
2 - O credor na ação de execução também é responsável pela evicção de bem objeto de arrematação, conforme disposição do art. 447, do Código Civil. 3 - A legislação civil garante ao arrematante, na qualidade de adquirente de imóvel, o direito à evicção, com a indenização de todo o prejuízo suportado em razão da perda da propriedade por ato judicial em favor de terceiro
. 4 - Tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, e às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. (TJ-MG - AC: 10313100252698001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) (grifos nossos).

Destarte, sendo estabelecida a atribuição da responsabilidade, resta verificar se o Recorrente demonstra a ocorrência do dano.

É cediço que o dano material deve ser efetivamente comprovado, não sendo suficiente meras ilações sem a devida comprovação acerca do prejuízo alegado.

No que tange ao dano emergente, não há controvérsia quanto a sua ocorrência, pois para arrematar o bem, o Apelante pagou o valor de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzados), conforme consta na carta de arrematação e na certidão de registro de imóveis (Num. 4312701 - Pág. 24/27, Num. 4312702 - Pág. 1/9 e Num. 4312702 - Pág. 20/24), sendo devido a sua devolução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte que se beneficiou do referido valor.

Já o dano material a título de lucros cessantes não restou demonstrado, pois apesar da alegação do Apelante de que auferia mensalmente a renda de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) decorrente da venda de açaí, não há nos autos comprovação a este respeito, ao contrário, consta nos autos alegação genérica de que a exploração comercial da área era realizada mediante “famílias locais que colaboravam com o cultivo de açaí através do sistema de parceria verbal”, sem, contudo, que exista a efetiva comprovação do dano.

Registre-se ainda, que a sentença proferida na Justiça Federal determinou o cancelamento do registro imobiliário e não a impossibilidade de o Autor continuar a usar, gozar e fruir do imóvel, e ainda, requerer perante o órgão competente o direito de ocupação (Num. 4312702 - Pág. 18).

Desta forma, se havia obtenção de lucro com a exploração da referida área – o que não há comprovação – pelos documentos que constam nos autos, não houve impedimento para que o Autor continuasse a explorar a área, o que corrobora a inexistência do alegado dano material por lucros cessantes.

Assim, a título de dano material, deve ser deferido apenas o pedido de dano emergente no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzados) a ser convertido para moeda corrente, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir da sentença que determinou o cancelamento do registro imobiliário, devendo ser calculada pelo IPCA e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009), cujo valor atualizado deve ser calculado em liquidação de sentença.

Em relação ao dano moral, não há comprovação de que a anulação do registro tenha ocasionado dano de natureza extrapatrimonial ao Apelante, mormente quando evidenciado que a sentença da ação anulatória determinou o cancelamento do registro imobiliário e não a desocupação do bem.

Ademais, não existe ainda, a comprovação de que tal ato tenha repercutido de forma negativa perante terceiros, como afirma o recorrente, sendo dessa forma, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

RECURSO ADESIVO DO RÉU

Em recurso adesivo, o Estado do Pará suscita a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, a contar da alienação do bem em hasta pública no ano de 1980 ou a partir do ajuizamento da ação de nulidade e cancelamento de registro de imóvel pela União Federal em 2005.

Não assiste razão ao Recorrente.

De acordo com o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, o prazo prescricional de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, o que inclui demanda indenizatória, tal como a que ora se apresenta.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento do recurso repetitivo (REsp 1251993/PR), Tema 553, bem como, em recentes julgados, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. ANÁLISE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. Quanto à alegada violação da legislação municipal, registre-se que sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário".

2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com precedente firmado em julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, no sentido de que a responsabilidade da Administração é regida pelo prazo quinquenal do art. 1° do Decreto 20.910/1932, não sendo aplicável o art. 206, § 3°, V, do Código Civil. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1816756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES. PRAZO PRESCRICIONAL NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUINQUENAL. SÚMULA 83/STJ. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE A PARTE DECAIU DA PARTE MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, assentou a orientação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

[...]

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1807778/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

[...]

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

[...]

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Como se vê, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial deve ser a data de ciência da lesão, o que no caso dos autos, ocorreu com a anulação do registro imobiliário em decorrência da sentença proferida na ação anulatória em 29.08.2008 (fl. 38). Logo, tendo a presente demanda sido proposta em 13.04.2011, não houve decurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Fica prejudicada a análise acerca do pedido de majoração dos honorários de sucumbência em razão da nova fixação da verba honorária em decorrência da reforma parcial da sentença e da necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE
EUGÊNIO CHICHOVSKI
para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado do Pará ao pagamento de danos materiais a título de danos emergentes, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença e CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO
ESTADO DO PARÁ.

Em razão da reforma parcial da sentença e da iliquidez do julgado, os honorários advocatícios deverão ser fixados em liquidação de sentença, em conformidade com o art. 85, § 4º, II do CPC/15.

As custas deverão ser rateadas na proporção de 50%, ficando suspensa a exigibilidade do Autor em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita e isento o Réu, por se tratar de Fazenda Pública.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2021